Tribunal: TJBA
Processo: 0303002-96.2014.8.05.0001
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
0303002-96.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. ESTADO DA BAHIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 421 DO STJ. NEGA PROVIMENTO.

1
.
A súmula 421 foi editada pela Corte Especial do STJ em 03/03/2010, quando já vigente há cerca de 6 (seis) anos a Emenda Constitucional nº 45/2004, esta que alterou a organização da Defensoria Pública conferindo-lhe autonomia administrativa e orçamentária (§§ 1º e 2º do art. 134 da CF/88), o que significa que esta questão, obviamente, não foi ignorada pela Corte Cidadã. O advento da Lei Complementar 132/2009 — que deu nova redação ao inciso XXI do art. 4º da Lei Complementar 80/94 — em nada interfere na tese consagrada na súmula 421 do STJ na medida em que não implica modificação no quadro organizacional analisado pela Corte Cidadã quando da criação do enunciado. Precedentes do próprio STJ.

2.
Embora a discussão relacionada
à
constitucionalidade da tese que aprego
a
a impossibilidade de condenação do Estado Federado ao pagamento de honorários de sucumbência à Defensoria Pública a ele vinculada tenha sido afetada à repercussão geral
do STF
(tema 1.002), não houve a inda conclusão definitiva
e vinculante
sobre a questão que justifique a mitigação da tese que vem sendo aplicada amplamente, assim como não houve determinação de suspensão dos processos em que esta discussão seja travada.
Recurso da Defensoria Pública improvido.

3
. Recurso
não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0303002-96.2014.8.05.0001
, em que figuram como apelante
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA
e como apelada
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
nos termos do voto do relator.